Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709824-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES SHINZATO D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo ao embargado, Espólio de Maria de Lourdes Shinzato, a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos ao ID 34514412, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora